Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008791-89.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Júnior, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários que movem contra o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Seguridade, Trabalho, e Previdência Social do Estado de Mato Grosso – SINDSPREV/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa à remessa de oficio ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para que seja retido/reservado os honorários sucumbenciais dos autos n. 0013554-91.2006.4.01.3600 aos autores, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, atuaram no aludido processo, contudo, ao iniciar o cumprimento da sentença, o presidente do sindicato agravado revogou a procuração dos recorrentes, nomeando como advogada sua própria esposa, requerendo o pagamento dos honorários à referida patrona. Aduzem que o juiz federal que preside o feito, embora tenha reconhecido que os honorários sucumbenciais pertenciam aos agravantes, aduziu que a revogação do mandato impediria o recebimento da sucumbência nos próprios autos, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, visando o arbitramento dos honorários sucumbenciais e contratuais.
Seguem sustentando que os agravantes não pleitearam a penhora de valores do agravado, mas tão somente a remessa de oficio ao juízo mencionado, a fim de que seja reservada a quantia referente aos honorários sucumbenciais até o julgamento da presente demanda. Alegam que caso seja mantida a decisão, sofrerão prejuízos irreparáveis, com o levantamento de valores por uma advogada que nunca atuou no processo, restando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Digo isso, porque consoante bem anotado pela MMa Juíza ao indeferir a tutela provisória de urgência, “não há nenhum elemento apto a demonstrar, prima facie, que a requerida não possua bens suficientes para a satisfação de eventual crédito porventura reconhecido ao final da presente demanda.” (id. 82611492 – autos de origem).
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator